Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.